Tribunal: STF
Processo: ADI 7739
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCS. I, II E IV DO ART. 3º DA LEI N. 11.372/2006, QUE REGULAMENTAM O § 1º DO ART. 130-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VEDAÇÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. As disposições relativas à organização, às atribuições e ao estatuto dos Ministérios Públicos devem ser estabelecidas em estrita observância à reserva de lei complementar prevista no § 5º do art. 128 da Constituição da República. 



    2. É formalmente inconstitucional a norma impugnada, pois versa sobre matéria reservada a lei complementar.



    3. A atuação do Ministério Público, no que se refere à definição de sua organização, atribuições e estatuto, decorre da faculdade e autonomia que lhe são conferidas pelo § 2º do art. 127 e § 5º do art. 128 da Constituição da República. Ausente, na espécie, comprovação de inconstitucionalidade material.



    4. Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos incs. I, II e IV do art. 3º da Lei n. 11.372/2006.